Tribunal: TJMT
Processo: 1010602-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010602-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 362.049.271-91 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PENHORA DE 4% DO VALOR LÍQUIDO RECEBIDO PELO EXECUTADO ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO – DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ - PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família.

No caso, a decisão a quo agravada fixou a penhora no percentual de 4% do valor líquido recebido pelo agravante, que corresponde a aproximadamente R$ 260,57 (duzentos e sessenta reais e cinquenta e sete centavos), utilizando-se a média dos rendimentos constantes no ID 8798745, qual seja, R$ 6.514,29 (seis mil, quinhentos e catorze reais e vinte e nove centavos).

Resta evidente, portanto, que se está preservando o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família, nos exatos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Execução no 10013-55.2000.811.0041, Código: 63795, que lhe move IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, deferiu o pedido de penhora no percentual de 4% do valor líquido recebido pelo executado até o limite do crédito.

Nas suas razões, em apertada síntese, o agravante aduz (i) a impenhorabilidade de salário para pagamento de dívidas comuns executadas; (ii) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida não alimentar, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado; (iii) o valor das despesas com o sustento da prole do agravante, já consome um pouco mais de 100% (cem por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos, tendo este que usar os rendimentos eventuais (férias e 13o salário) para compensar o déficit; (iv) restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao instrumental.

Requer seja exercido o juízo de retratação e, caso não efetivado, seja o Agravo Interno levado a julgamento pelo órgão colegiado e provido, a fim de reformar a decisão, concedendo de imediato o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 25101465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020